Tribunal: TJSP
Processo: 1501093-67.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Pedidos de absolvição por falta de provas ou de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade – Versão do sentenciado inverossímil e dissociada do conjunto probatório

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Pedidos de absolvição por falta de provas ou de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade – Versão do sentenciado inverossímil e dissociada do conjunto probatório – Réu que trazia consigo droga perniciosa, em quantidade indicativa de tráfico e acondicionada em embalagens típicas de mercancia – Circunstâncias da prisão que reforçam o "animus" de traficância – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o efetivo ato de mercancia, se outras circunstâncias denotam o dolo de traficar – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado – Irrelevância do lucro ou do intuito de obtê-lo – Bastante comum a figura do "traficante-usuário", que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício – Penas bem dosadas – Inexistência de "bis in idem" quanto aos maus antecedentes e à reincidência – Condenações diversas –Ausência de violação à Súmula 241 do STJ – Inaplicável a figura do "tráfico minorado" (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06) – Réu portador de maus antecedentes e reincidente – Regime inicial fechado fixado corretamente – Reincidência – Inteligência do art. 33, §2o, do CP – Quantidade de pena privativa de liberdade que inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos – Dicção do art. 44, I, do CP – Recurso não provido.